Tribunal: TJSP
Processo: 1502595-04.2020.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502595-04.2020.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante ROGER
APARECIDO FERREIRA ALEXANDRE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502595-04.2020.8.26.0322 -Voto no 14612
2
Apelação Criminal no 1502595-04.2020.8.26.0322
Apelante: Roger Aparecido Ferreira Alexandre
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Lins
Voto no 14612
APELAÇÃO
CRIMINAL.
ROUBO
TENTADO.
Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria
comprovadas.
Declarações
da
vítima,
testemunha
presencial e relato dos policiais militares responsáveis
pela prisão em flagrante do apelante. Pena mantida.
Multa devida. APELO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 176/183, acrescenta-se
que a MM. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Lins/SP,
julgou procedente a ação penal e condenou ROGER APARECIDO
FERREIRA ALEXANDRE, à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e
23 (vinte e três) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, por infração ao artigo 157, caput, c.c artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal.
Inconformado, o réu apelou. Nas razões apresentadas,
pugna pela absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos IV e VII,
do CPP, voltando a agitar toda a prova dos autos. Subsidiariamente,
pede: a) a desclassificação do crime para o tipo previsto no artigo 146 do
Código Penal; e b) o afastamento da pena de multa (fls. 209/215).
Contrariado o recurso, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento (fls. 219/225 e 233/235).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502595-04.2020.8.26.0322 -Voto no 14612
3
É o relatório.
É da denúncia que, no dia 16 de agosto de 2020, por
volta das 22h56, na Rua Floriano Peixoto, cidade e comarca de Lins,
ROGER APARECIDO FERREIRA ALEXANDRE tentou subtrair, para
si, mediante violência contra Edmara Teixeira Rezende, uma corrente
avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencente a essa vítima, só
não conseguindo consumar o delito por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Segundo restou apurado, na data e horário acima
descritos, a vítima Edmara Teixera Rezende fazia caminhada pela Rua
Floriano Peixoto, quando foi atacada pelo ora denunciado, o qual tentou
arrancar o cordão de ouro que ela trazia no pescoço. Edmara conseguiu
proteger seu objeto e se desvencilhar do roubador. No entanto, Roger,
durante a tentativa de roubo, desferiu um soco no olho direito da vítima,
causando-lhe ferimento.
Tendo presenciado tal agressão, o marido da vítima,
Alexandre Aparecido Rezende, que a acompanhava de carro,
imediatamente desembarcou de seu veículo e interveio para defender a
esposa e para evitar a fuga do roubador, entrando em luta corporal com
Roger.
Nesse instante, policiais ocupantes de uma viatura que
fazia patrulhamento pelo local, ao se depararem com a briga entre os
dois homens, aproximaram-se para averiguarem o que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502595-04.2020.8.26.0322 -Voto no 14612
4
acontecendo e, ante a comunicação da vítima sobre a tentativa de roubo,
detiveram o investigado em flagrante.
Pois bem. A materialidade delitiva comprovou-se pelo
Auto de Prisão em Flagrante de fls. 01/17, neste incluso o Boletim de
Ocorrência de fls. 03/05; pelo Auto de avaliação de fl. 103; pelo laudo
pericial de fls. 109/110; bem como pelas demais provas dos autos.
A autoria, da mesma forma, é incontroversa.
Na Delegacia, o acusado manteve-se em silêncio. Em
juízo, defendeu sua inocência e disse que estava caminhando pela rua
quando “trombou” com a vítima e ambos acabaram discutindo. O
marido da ofendida interveio, o interrogando acabou levando uma
pedrada e caiu no chão. A Polícia chegou e o prendeu em flagrante.
Arrepende-se por ter revidado a agressão contra a vítima e não teve
intenção de roubá-la.
Entretanto, em que pese a negativa, a vítima confirmou
os fatos referidos na denúncia, bem como reconheceu o réu pela prática
do crime de roubo tentado.
Edmara
Teixeira
Rezende
afirmou
que
estava
caminhando pela rua e, por hábito, e seu marido a acompanhava no
carro por questão de segurança. No dia dos fatos, o acusado grudou no
pescoço da declarante e tentou arrancar sua corrente, mas não conseguiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502595-04.2020.8.26.0322 -Voto no 14612
5
porque ela é praticante de artes marciais. O marido da declarante estava
vendo tudo isso, então interveio e os dois se atracaram. Em seguida, a
polícia chegou no local e prendeu o acusado em flagrante.
Ouvido apenas na Delegacia de Polícia, Alexandre
Aparecido Rezende disse que sua esposa Edmara tem o costume de fazer
caminhada à noite e o depoente sempre a acompanha logo atrás, de
carro, pois teme que alguém possa praticar algum crime contra ela. No
dia do crime, o acusado se aproximou e tentou arrancar o cordão de ouro
que estava no pescoço da ofendida, mas sem sucesso. Entretanto, o
ladrão desferiu um soco no olho direito da vítima, causando ferimento.
Imediatamente, o depoente saiu do carro e foi em direção ao acusado e
entraram em luta corporal. Nesse instante, a polícia chegou, separou a
briga e soube do ocorrido. Todos estavam feridos e foram encaminhados
ao Hospital. O réu foi preso.
Por fim, os policiais militares relataram que efetuavam
patrulhamento, quando avistaram dois homens atracados em luta
corporal. Pararam a viatura, fizeram a abordagem e a vítima contou-lhes
sobre o roubo. Em razão dos ferimentos, os envolvidos foram
encaminhados ao Pronto Socorro da Santa Casa de Lins. O autor,
identificado como Roger Aparecido Ferreira Alexandre, sofreu um corte
na cabeça e, depois de medicado, fora preso pelo crime de roubo
tentado.
Como se vê, diante as palavras da vítima, da testemunha
presencial e dos policiais militares, a condenação do réu pela prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502595-04.2020.8.26.0322 -Voto no 14612
6
crime e roubo tentado era mesmo de rigor, não havendo de se cogitar
também na desclassificação para o crime de constrangimento ilegal
como pretende a Defesa.
A propósito, neste ponto, importante destacar que as
declarações das vítimas não podem ser desconsideradas, máxime em
crimes patrimoniais, onde seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes e, no
caso, a vida foi categórica em dizer que o apelante foi o autor do roubo.
Neste sentido: “De fato, diante da segurança das
declarações
prestadas
pelas
vítimas,
especialmente
pelos
reconhecimentos positivos, tanto na delegacia, bem como em juízo, de
rigor a condenação dos acusados. Não há que se falar em falta de
credibilidade nos depoimentos das vítimas, eis que descreveram com
riqueza de detalhes as circunstancias do fato. Ademais, seria uma
verdadeira injustiça ignorar a palavra das mesmas” (Ap. Criminal no
990.08.052586-7, 14a Cam. de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, Rel. Des. WALTER DA SILVA, 27/11/2008).
As penas e o regime prisional não comportam alteração,
pois a defesa sequer se insurgiu contra os critérios de fixação, ora
mantidos porque em consonância com a legislação em vigor.
A pena de multa não pode ser afastada e sua aplicação é
obrigatória quando prevista no preceito secundário da norma, não
podendo o julgador decidir de outra maneira, sob pena de ofensa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502595-04.2020.8.26.0322 -Voto no 14612
7
princípio da legalidade estrita que rege o direito penal brasileiro.
Frise-se ainda que eventual dificuldade financeira do
acusado não exclui a condenação na pena de multa, nem possibilita a sua
redução, não havendo previsão legal nesse sentido, até porque
hipossuficiência não é causa excludente de punibilidade. A condição
financeira do réu deve ser levada em conta apenas no momento de se
fixar o valor do dia-multa, sendo que, no caso em apreço, já foi fixado
no mínimo legal.
Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
MARCOS CORREA
RELATOR